Tribunal: TCU
Processo: 014.742/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de apropriação de numerário oriundo de retiradas efetivadas em contas da Agência Rolante/RS sem a devida autorização dos titulares. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor da Sra. Queli Sulana Schmitt, em razão de apropriação de numerário retirado de contas da Agência Rolante/RS, sem a autorização dos titulares; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Queli Sulana Schmitt; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Queli Sulana Schmitt, com fulcro nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "d", 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.442/1992, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir discriminadas, fixando-lhe o prazo de 15 dias, para que comprove, perante o TCU, o recolhimento das referidas quantias à Caixa Econômica Federal, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência, nos termos da legislação vigente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/2/2016 1.500,00 11/2/2016 8.000,00 15/2/2016 8.275,35 15/2/2016 1.500,00 15/2/2016 943,10 15/2/2016 302,63 15/2/2016 41,31 16/2/2016 1.500,00 16/2/2016 8.475,48 16/2/2016 241,12 17/2/2016 3.000,00 18/2/2016 3.000,00 18/2/2016 1.500,00 19/2/2016 3.000,00 19/2/2016 30.700,35 22/2/2016 2,15 22/2/2016 0,95 29/2/2016 2,15 29/2/2016 1,45 29/2/2016 1,45 29/2/2016 0,95 2/3/2016 6,94 22/4/2016 3.000,00 25/4/2016 3.000,00 28/4/2016 3.000,00 29/4/2016 3.000,00 29/4/2016 10.000,00 3/5/2016 2.974,75 5/5/2016 880,00 6/6/2016 880,00 1/7/2016 5.000,00 18/7/2016 880,00 19/7/2016 2.195,70 19/7/2016 179,95 19/7/2016 630,70 20/7/2016 1.000,00 20/7/2016 6.592,89 20/7/2016 40,75 21/7/2016 10.000,00 21/7/2016 5.156,23 22/7/2016 2.952,83 26/7/2016 118,99 26/7/2016 29,09 27/7/2016 609,04 27/7/2016 518,69 27/7/2016 769,41 28/7/2016 665,89 28/7/2016 15.868,46 4/8/2016 880,00 19/8/2016 1.682,90 5/9/2016 4.923,53 8/9/2016 1.320,00 8/9/2016 597,84 8/9/2016 960,51 8/9/2016 678,08 14/9/2016 872,80 15/9/2016 607,69 15/9/2016 640,44 15/9/2016 4.128,88 16/9/2016 3.000,00 16/9/2016 7.224,74 19/9/2016 1.128,88 5/10/2016 1.418,47 6/10/2016 2.295,00 13/10/2016 1.339,69 3/11/2016 1.500,00 4/11/2016 1.500,00 7/11/2016 880,00 28/11/2016 1.500,00 1/12/2016 1.500,00 6/12/2016 1.322,00 8/12/2016 350,00 17/1/2017 904,00 23/1/2017 800,00 23/1/2017 800,00 1/3/2017 1.090,54 6/3/2017 940,00 5/5/2017 940,00 26/6/2017 46.288,07 17/8/2017 16.613,81 23/11/2017 30.413,36 23/11/2017 84,79 23/11/2017 1.177,26 23/11/2017 6.187,03 23/11/2017 18,13 23/11/2017 243,70 9.3. aplicar à Sra. Queli Sulana Schmitt a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 dias, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, inciso II, do RI/TCU; 9.5. considerar grave a infração cometida pela Sra. Queli Sulana Schmitt; 9.6. inabilitar a Sra. Queli Sulana Schmitt para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelo período de 5 anos, nos termos do art. 270 do RITCU; e 9.7. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e à Caixa Econômica Federal.